Tribunal: TJMT
Processo: 1008417-36.2023.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1008417-36.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inadimplemento, Despesas Condominiais]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MURANO - CNPJ: 10.358.739/0001-23 (RECORRENTE), CREIDE MARIA DA SILVA - CPF: 077.932.511-72 (ADVOGADO), MARIO MANSUR BUMLAI JUNIOR - CPF: 229.884.321-04 (RECORRIDO), BENEDITO ELSON SANTANA NUNES - CPF: 081.104.171-91 (RECORRIDO), VINICIUS FALCAO DE ARRUDA - CPF: 018.796.571-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1008417-36.2023.8.11.0001.

Embargante:
BENEDITO ELSON SANTANA NUNES.

Embargado:
CONDOMINIO EDIFICIO TORRE DE MURANO.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
09 A 12/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido por órgão colegiado que, por unanimidade,
não conheceu
do recurso inominado interposto pelo executado, sob o fundamento de que a decisão recorrida possui natureza interlocutória. O embargante sustenta que a decisão colegiada incorreu em omissão ao deixar de reconhecer a iliquidez da execução e a natureza definitiva da decisão que rejeitou seus embargos à execução e indeferiu o parcelamento do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há omissão no acórdão recorrido, que analisou adequadamente a inadmissibilidade do recurso inominado, por inexistência de decisão terminativa, diante da natureza interlocutória da decisão impugnada.

O embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 9.099/95, arts. 48 e 53, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016; Enunciado no 117 do FONAJE.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Benedito Elson Santana Nunes
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso interposto pela reclamante.

Irresignado, o embargante opõe os presentes embargos de declaração, visando sanar suposta omissão existente no acórdão proferido. Sustenta que o cálculo apresentado pelo exequente inclui valores não mencionados na petição inicial, o que tornaria a execução ilíquida. Aduz, ainda, que a decisão recorrida possui natureza definitiva.

Apesar de intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões (ID 285747873)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 266741340, que julgou improcedentes os embargos de declaração opostos pelo executado
Benedito Elson Santana Nunes,
com fundamento no art. 48 da Lei no 9.099/95, c/c os arts. 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil.

Ainda,
indeferiu
a proposta de parcelamento do débito, diante da discordância da parte exequente.

Ressaltou que, tendo transcorrido o prazo de apresentação de embargos à execução, no tocante à penhora online, expediu o alvará de levantamento do respectivo valor em favor da parte exequente.

Por fim, quanto ao pedido de penhora do imóvel, determinou a intimação da parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar a matrícula atualizada do bem, sob pena de indeferimento do pleito e extinção do feito.

(...)
Contra a decisão acima mencionada, o executado Benedito Elson Santana Nunes interpôs recurso inominado, alegando, em síntese, que o cálculo apresentado pela parte exequente contém valores não mencionados na petição inicial, o que tornaria a execução ilíquida, sendo expressamente vedada no procedimento dos Juizados Especiais.

Alega, ainda, a ocorrência de excesso de cobrança no que se refere aos honorários advocatícios.

No entanto, o presente recurso não merece ser conhecido.

Isso porque
a decisão impugnada não possui caráter terminativo, razão pela qual não pode ser desafiada por meio de recurso inominado
.

(...) (grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelo embargante visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Ressalta-se que, conforme se extrai do ID 266741301, os embargos à execução
não
foram conhecidos, em razão da ausência de garantia do juízo, em desconformidade com o art. 53, § 1o, da Lei no 9.099/1995 e com o Enunciado no 117 do FONAJE.

A existência ou não dessa garantia sequer foi suscitada como tese no recurso inominado interposto, tendo o recorrente se limitado a impugnar a decisão que não acolheu os embargos de declaração e indeferiu a proposta de parcelamento do débito.

Ademais, trata-se de dívida líquida, pois há valor certo, conforme demonstrado no cálculo de execução apresentado pela parte exequente (ID 266740767). A pretensão do autor, de discutir eventual excesso de execução ou a ausência de comprovação da legalidade dos valores, não pode ser objeto de análise, sobretudo diante do não conhecimento dos embargos à execução.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2o, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025